Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-19.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. NULIDADE DA R. SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS PRATICADOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. PARCELAMENTO DOS DÉBITOS PRETÉRITOS. RESOLUÇÃO N. 14/2011 DA ADASA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DÉBITO RECENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso em tela, a consumidora apresentou pedido contraposto, que se caracteriza em uma simples pretensão dentro da contestação e não implica em nova relação jurídica. Conquanto haja a formulação de uma pretensão pelo réu no pedido contraposto, esta é indissociável da ação principal. Dessa forma, considerando a prevalência pelo Novo Código de Processo Civil em promover a conciliação entre as partes, e, por outro lado, a possibilidade de o credor satisfazer o seu crédito, não se vislumbra qualquer prejuízo à Caesb a formulação do pedido de parcelamento da dívida e de separação das faturas em atraso, notadamente pela vulnerabilidade e hipossuficiência da devedora. Preliminares rejeitadas.

2. O debate meritório do presente recurso consiste na legalidade das faturas de água cobradas em detrimento de imóvel residencial. Conquanto haja presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária de serviço público, é certo que os atos devem ser analisados sob a ótica da legalidade, notadamente por haver, no outro vértice, o usuário consumidor, que muitas vezes, é parte vulnerável e hipossuficiente.

3. Depreende-se dos autos que a consumidora reconhece a existência de débitos do serviço essencial, mas diante de sua situação de miserabilidade, pretende quitar a obrigação mediante parcelamento. De tal sorte, tem-se como incontroverso o inadimplemento quanto às dívidas pretéritas e atuais do imóvel em que reside, sendo inquestionável o dever de quitação das faturas em aberto.

4. Não obstante, é certo que os débitos antigos não podem ser objeto de suspensão do serviço essencial por parte da concessionária de serviço público.

5. Nos termos da Lei no 8.987/1995, é cabível a interrupção dos serviços públicos, fundada no inadimplemento do usuário, desde que haja prévio aviso, em consideração ao interesse da coletividade.

6. A Resolução no 14 de 2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA proíbe expressamente a interrupção dos serviços de água e esgoto nas hipóteses de atraso no pagamento de dívida vencida há mais de 120 (cento e vinte) dias.

7. No particular, verifica-se que as faturas coligidas aos autos representam o montante total em aberto na unidade consumidora, não sendo possível analisar os débitos antigos e recentes sem que haja a devida separação.

8. Por tais razões, mostra-se correta a determinação contida na r. sentença para fins de detalhamento das parcelas em atraso, circunstância que está intrinsecamente ligada à possibilidade de suspensão do fornecimento de água e esgoto quanto às faturas pretéritas inadimplidas.

9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.